Tribunal: TJPA
Processo: 0801594-55.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801594-55.2025.8.14.0040

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº:
0801594-55.2025.8.14.0040

TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355, I, DO CPC. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. MÉRITO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAR SANÇÕES A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PODER DE POLÍCIA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DOSIMETRIA DA MULTA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa no valor de R$ 3.530,68, aplicada pelo PROCON de Parauapebas em razão de irregularidades na cobrança de Consumo Não Registrado (CNR) contra o consumidor Josielton de Mesquita Silva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
a) Verificar a ocorrência de nulidade da sentença por ausência de despacho saneador e julgamento antecipado; b) Analisar a competência material do PROCON municipal para sancionar concessionárias de energia elétrica; c) Avaliar a legalidade da inversão do ônus da prova no processo administrativo consumerista; d) Examinar a proporcionalidade do valor da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar:
O julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC) não configura cerceamento de defesa quando a matéria é de direito e o acervo documental — especialmente a cópia integral do processo administrativo — é suficiente para o convencimento do magistrado. A ausência de despacho saneador não gera nulidade se os pontos controvertidos foram exaustivamente debatidos e provados documentalmente.
4.
Mérito:
O PROCON possui competência para fiscalizar e aplicar multas a concessionárias de serviço público por infrações às normas do CDC, em exercício do poder de polícia administrativa, sem que isso configure usurpação da competência regulatória da ANEEL.
5. A inversão do ônus da prova na esfera administrativa é admitida, sendo o CDC aplicável aos processos administrativos por força do art. 2º do Decreto 2.181/97

6. A multa administrativa foi fixada com base em critérios legais (art. 57 do CDC) e regulamentares locais (Decreto Municipal nº 186/2003), apresentando motivação adequada e proporcionalidade entre a infração cometida (exigência de vantagem excessiva) e a condição econômica da infratora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado quando as provas documentais bastam ao deslinde da causa anulatória. 2. O PROCON detém competência para aplicar sanções administrativas a concessionárias de energia elétrica por violações consumeristas. 3. A inversão do ônus da prova é aplicável ao processo administrativo em favor da parte hipossuficiente. 4. A multa administrativa que observa os critérios de gravidade, vantagem auferida e capacidade econômica não padece de ilegalidade."

Jurisprudência:
(REsp n. 1.816.767/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 12/9/2019)

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença (Num. 31388458) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, que julgou improcedente a Ação Anulatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, nos seguintes termos:

“(...) No caso específico, a multa aplicada pelo PROCON decorre de infrações ao Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a penalidade encontra-se devidamente fundamentada e amparada pela legislação artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 78 do Código Tributário Nacional. Por seu turno, o procedimento administrativo no tocante à punição se reveste de legalidade, visto que foi garantido o devido processo legal, observando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e o valor da multa aplicada pelo órgão está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo CDC, sendo proporcional à gravidade da infração e ao porte econômico da instituição financeira. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela autora razão pela qual: a) Mantenho a multa administrativa imposta pelo PROCON, mas sua exigibilidade fica suspensa (apresentação do seguro -garantia, conforme Art .151 II CTN) ao trânsito em julgado da sentença. b) Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Na origem, (Num. 31388430) a Equatorial Energia S/A visava a anulação da multa administrativa de
R$ 3.530,68
, imposta pelo PROCON municipal no bojo do Processo Administrativo nº 15.003.001.19-0001114. A demanda administrativa originou-se de reclamação do consumidor Josielton de Mesquita Silva contra a cobrança de faturas de Consumo Não Registrado (CNR) acumuladas. A autora alegava incompetência do órgão municipal, indevida inversão do ônus da prova e desproporcionalidade da multa.

A sentença recorrida (Num. 31388458) manteve a penalidade, fundamentando que o PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa em decorrência do poder de polícia e que o procedimento administrativo foi regular, garantindo o contraditório. O magistrado suspendeu a exigibilidade da multa apenas condicionada ao trânsito em julgado, ante a apresentação de seguro-garantia (Num. 31388448).

Em suas razões recursais (Num. 31388459), a Apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de saneamento do feito e julgamento antecipado da lide, sustentando violação aos arts. 10 e 357 do CPC. No mérito, reitera a inexistência de vício no serviço, a incompetência material do PROCON face à regulação da ANEEL, a nulidade por inversão do ônus da prova e a afronta ao princípio da proporcionalidade na dosimetria da pena.

O Município apresentou contrarrazões (Num. 31388466), pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando a presunção de legitimidade do ato administrativo e a regularidade do rito seguido pelo PROCON.

A douta Procuradoria de Justiça (Num. 35006111) manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, por tratar-se de interesse patrimonial disponível.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal

O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi devidamente comprovado (Num. 31388462). Preenchidos os requisitos, conheço da apelação.

II. Análise da Preliminar - Nulidade por ausência de saneamento

A Apelante sustenta a nulidade da sentença por não ter sido proferida decisão de saneamento, alegando cerceamento de defesa. Sem razão. O Código de Processo Civil, em seu art. 355, inciso I, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em tela, a controvérsia repousa na legalidade de um ato administrativo cujas provas são eminentemente documentais (autos do processo administrativo). A documentação acostada é farta e suficiente para o julgamento, tornando despicienda a dilação probatória.

Rejeito a preliminar.

III. Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à validade da multa administrativa.

Quanto à competência, é pacífico o entendimento de que os órgãos de defesa do consumidor (PROCONs) possuem legitimidade para aplicar sanções administrativas a concessionárias de energia elétrica. O fato de a ANEEL exercer regulação técnica não afasta a proteção ao consumidor no que tange a práticas abusivas e má prestação do serviço (poder de polícia do ente municipal).

A jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal é pacífica: a existência de agências reguladoras (como a ANEEL) não exclui a competência dos órgãos de defesa do consumidor (PROCON) para fiscalizar e punir infrações que afetem diretamente a relação de consumo. Não há invasão de mérito técnico quando a sanção visa coibir práticas abusivas contra o consumidor.

Nesse sentido colaciono julgado do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TEMPO DE ESPERA DE CLIENTE EM FILA BANCÁRIA. LEI MUNICIPAL 7.867/1999.
MULTA. APLICADA PELO PROCON. VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 280/STF E 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

2. No caso, o acórdão recorrido concluiu que não há falar em exorbitância ou ilegalidade da multa imposta quando, não obstante os valores previstos na lei municipal, observou-se o disposto no artigo 57, parágrafo único, do CDC e outros parâmetros considerados pelo órgão fiscalizador, a exemplo do porte da instituição financeira e a natureza da infração, desde que alcançado o seu caráter pedagógico e que não enseje enriquecimento ilícito.

3. Para modificar esse entendimento seria necessário a análise da Lei Municipal 7.867/1999, entretanto "o exame de normas de caráter local descabe na via do Recurso Especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (REsp 1.770.166/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19.12.2018).

4. Consigne-se que rever os critérios de razoabilidade e proporcionalidade da sanção imposta requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas com relação à tese de violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.816.767/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 12/9/2019)

Não prospera a tese de nulidade pela inversão do ônus da prova. O CDC é aplicável aos processos administrativos por força do art. 2º do Decreto 2.181/97. A conduta do PROCON em exigir que a concessionária comprove a regularidade de seus cálculos de recuperação de receita (CNR) está em harmonia com o direito básico do consumidor previsto no art. 6º, VIII, do CDC e com a teoria da carga dinâmica da prova.

A empresa detém os meios técnicos e registros para demonstrar a correção do faturamento, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente na seara administrativa, conforme a decisão de mérito (Num. 31388433).

No que tange ao valor da multa (R$ 3.530,68), este foi fixado em observância ao art. 57 do CDC e ao Decreto Municipal nº 186/2003. A dosimetria considerou a pena-base, agravantes e atenuantes de forma fundamentada. Não se verifica exorbitância, considerando o porte econômico da apelante e o caráter pedagógico da sanção.

Inexistindo ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo, a intervenção do Judiciário deve ser evitada em respeito à separação dos poderes e à discricionariedade técnica da Administração Pública.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Considerando o trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, §4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 18/05/2026